Tribunal: TJMT
Processo: 1003758-55.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1003758-55.2021.8.11.0000 – Sinop
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Administradora de Consorcio Nacional Honda Ltda. em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop, que deferiu o pedido liminar de busca e apreensão de veículo, obstando a agravante retirar o bem da comarca até ulterior deliberação do juízo, depositando-o com o autora ou na pessoa de quem indicar, como depositário judicial.
Aduz a agravante, em suma, que não laborou com acerto o douto magistrado ao fixar o termo inicial para a purgação da mora, uma vez que o art. 3o, do Decreto-Lei 911/69 é claro ao estatuir a fluência do prazo a partir do cumprimento da liminar. Assevera que inexiste previsão legal autorizando o magistrado dirimir acerca da retirada do veículo da comarca. Pugna pela concessão da tutela recursal.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a sua inadmissibilidade, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Novo Código de Processo Civil diferentemente do anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este enquadra-se no inc. I, do art. 1.015, do NCPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do NCPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
Entendo, em princípio e por prudência, não conceder a antecipação almejada para suspender os efeitos da decisão, devendo aguardar a manifestação do douto magistrado a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Saliento que não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual sucesso do recurso atingirá o pedido formulado.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do NCPC.
Oficie-se ao douto juízo a quo e solicite informações.
P.I.
Cuiabá, de março de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator